Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-27.2010.8.11.0108
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000337-27.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), Artemero Ramos Maciel (APELADO), ARTEMERO RAMOS MACIEL - CPF: 942.992.181-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO, RETIFICANDO O JULGAMENTO PROFERIDO NA APELAÇÃO, ADEQUANDO O ACORDÃO AO VOTO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, CONFIRMANDO O ENTENDIMENTO EXTERNADO NA SENTENÇA, CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §§2º, 3º E 4º, DA LEI N. 6.830/80, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DO PROCESSO E, EM RAZÃO DISSO, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566 E 567) – MATÉRIA REPETITIVA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA AFASTAR O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1 – De acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.340.553/RS
(Temas 566 e 567)
, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo executivo inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens e, somente após este termo, é que começa a contagem do prazo prescricional.

2 – Assim, em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de apelação e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

3 – Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

O caso dos autos revela recurso de apelação cível registrado no Sistema Eletrônico sob o n. 0000337-27.2010.8.11.01.08, interposto pela Fazenda Pública Estadual contra o ato sentencial da lavra da então Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de TAPURAH-MT, Doutora Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, lançada na ação de execução fiscal movida em desfavor de ARTEMERO RAMOS MACIEL, que, em suma, decretou a prescrição intercorrente do crédito questionado, ao fundamento de que da propositura da ação transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que a exequente acompanhasse os atos processuais, como lhe competia, deixando passar o tempo, quando poderia ter encetado diligência no sentido de impulsionar o feito, especialmente no que condiz à realização da citação.

A magistrada sentenciante consignou como fundamento de decidir, ainda, que a regra prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que prevê a suspensão do processo, não tem aplicabilidade na hipótese em julgamento, já que não se esgotaram os meios para localização do devedor, cuja citação sequer foi tentada.

Inconformada com o julgamento de primeira instância, a Fazenda Pública Estadual submeteu a matéria a este Sodalício, tendo sido o recurso julgado, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que lhe NEGOU PROVIMENTO, mantendo o decreto prescricional e a extinção da ação com embasamento no artigo 174 do Código Tributário Nacional e arts. 269, IV e 795 do CPC/73.

Diante disso, tão logo publicado o acórdão, foi interposto Recurso Especial (Id 41907492), cujo Juízo de Admissibilidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (Id. 45923454), em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, determinou a remessa destes autos a esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, visto que o acórdão lançado encontra-se em desconformidade com o entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Fazenda Pública recorrente alegou violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei n. 6.830/80, além de divergência jurisprudencial.

Discorreu que a prescrição intercorrente reconhecida pela magistrada sentenciante e prevista no art. 40 da LEF é apenas para hipótese de não localização do devedor ou de bens. Dessa forma, não poderia ter sido reconhecida em processo que sequer se tentou a citação e, como se não bastasse, sequer havia transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) anos, ou seja, 1 (um) ano de suspensão do processo somados mais 05 (cinco) anos do prazo prescricional, compreendidos entre o ajuizamento da ação e a sentença extintiva. (Id. 41907492)

Faço constar que o recurso repetitivo referencial da controvérsia é o Recurso Especial n. 1.340.553/RS, tendo nele sido firmadas as teses 566 a 571, cujo entendimento estabilizado é no sentido de que o prazo da prescrição quinquenal intercorrente previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF começa a fluir depois de findado o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início, automaticamente, com a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da localização do devedor, sendo certo que, logo após a primeira tentativa de citação do devedor ou localização de bens penhoráveis, sem prejuízo da contagem automática do prazo, o juiz

deverá declarar suspensa a execução.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0000337-27.2010.8.11.01.08, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública Estadual no cumprimento de atos e diligências dentro do prazo de 05 (cinco) anos e, por via de consequência, extinguiu a execução fiscal com supedâneo nos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 269 e 795 do CPC, cuja decisão está fragrantemente contrária ao entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Tribunal da Cidadania.

O entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está consubstanciado no fato de que a Fazenda Pública, ao ser intimada, por mais de uma vez, para cumprir atos e diligências,

especialmente no que se refere ao recolhimento do valor para que o Oficial de Justiça procedesse à citação pessoal (via mandado), portou-se inerte,

deixando o processo adormecido por mais de 05 (cinco) anos sem que efetuasse o depósito ou, de outra banda, apresentasse qualquer alegação acerca do seu não cabimento, fazendo abrolhar, desta forma,

a prescrição intercorrente.

O acordão que desproveu o recurso apelatório à unanimidade restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA IMPORTÂNCIA DESTINADA AO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO EFETIVADA DE FORMA REITERADA - PROCESSO ADORMECIDO POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM CUMPRIR ATOS E DILIGÊNCIAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174 DO CTN E ARTIGOS 269 E 795 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as execuções não podem eternizar-se no tempo, seja porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução, seja porque um processo que se prolonga por mais de uma década, como
in casu
, onera sobremaneira a máquina judiciária.

2 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública quando, muito embora intimada por reiteradas vezes, deixa de recolher a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do ato de citação, optando por deixar o processo adormecido por prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação nos autos, seja efetuando o depósito, seja para discorrer sobre o seu não cabimento, fazendo abrolhar, desta forma, a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional e 269, IV, do CPC vigente à época.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Publicado o acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO, irresignado com seu inteiro teor, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea
“a”,
da Cártula Fundamental, ao argumento de que o Egrégio Tribunal de Justiça violou o artigo 40, §§1º, 2º e 4º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), além de divergência jurisprudencial.

Em sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-presidência deste Sodalício, consubstanciado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado 183/185 TJ/MT e Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiças do Brasil, determinou a remessa destes autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, visto que verificada a multiplicidade de demandas com o mesmo fundamento, tal qual como o caso o
sub judice
.

Nesses casos, depreende-se do juízo de admissibilidade que compete ao órgão jurisdicional fracionário do Tribunal de Justiça de origem, por meio da turma julgadora, fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, bem como o recurso paradigma (REsp. 1.340.553/RS teses 566 a 571), tem-se que a matéria objeto da atual controvérsia, qual seja, prescrição quinquenal intercorrente e o início da contagem do prazo se revela de forma idêntica ao julgado no recurso representativo, nos termos previstos no artigo 40 e seus parágrafos 1º, 2º e 4º da Lei n. 6.830/80, cujo entendimento firmado é sentido de que o prazo prescricional intercorrente é de 05 (cinco) anos, contudo, só tem início depois de transcorrido o prazo de suspensão do processo, que pode se dar pelo prazo de até 1 (um) ano, hipótese em que o mesmo fica, ou pelo menos deveria ficar, arquivado, sem baixa na distribuição.

Assim, tem-se do julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania, submetido ao regime dos artigos 1.036 e seguintes do Código Procedimental Civil, que, em não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o magistrado condutor do feito, independentemente de haver requerimento da Fazenda Pública, deve providenciar a suspensão do processo, que, via de regra, fica arquivado sem baixa na distribuição, cuja suspensão pode perdurar por até 1 (um) ano.

Após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o prazo prescricional aplicável começa a fluir de forma automática, findo o qual o juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá

reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com a finalidade de facilitar a compreensão da matéria, trago à colação as sínteses dos temas do acordão paradigma –
in verbis:

Tema 566
–
Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.

Tema 567
–
Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediat
o.

Tema 568
–
O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 569
–
A ausência de intimação da Fazenda Pública quando ao despacho que determina que determine a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1º), não ilide a decretação da prescrição intercorrente.

Tema 570
–
A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2º), não ilide a decretação da prescrição intercorrente, devendo a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Tema 571
–
A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Posto isso, voltando os olhos ao caso concreto e revendo as alegações das partes e todo o processo judicial eletrônico, especialmente o ato sentencial, mantido em sua integralidade pelo acórdão ora impugnado, verifica-se que
“(...) no caso dos autos, passaram-se 5 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação sem que houvesse a citação”. (Id 9277461).

Prosseguindo na leitura de referido
decisum
pode se extrair outro ponto relevante para o deslinde da controvérsia, quando consignou que
“(...) a regra prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que prevê a suspensão do processo, não poderia ser aplicada ao presente caso, já que não se esgotaram os meios para localização o devedor, cuja citação sequer foi tentada”.

Como restou delineado em linhas outras, neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no repetitivo referencial da controvérsia REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,§§ 1º e 2º da Lei de Execução Fiscal tem início automaticamente na data

da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”

(Tema 566).

Continuando, tem-se que no julgamento do referido paradigma, o Tribunal da Cidadania entendeu, igualmente, que
“havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 da LEF, findo o qual o juiz depois

de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

(Tema 567).

Diante desse cenário, observo, ao rever o acórdão recorrido, que assiste razão ao recorrente, pois, em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, este Órgão Fracionário decidiu de forma equivocada no sentido de que
“a regra prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que prevê a suspensão do processo, não se aplica ao presente caso, já que não se esgotaram os meios para localização do devedor, cuja citação sequer foi tentada”,
quando, diametralmente contrário a este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso paradigma (REsp 1.340.553/RS), entendeu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou dos bens e que somente após esse termo começa a contagem do prazo prescricional.

Destarte resta patente a
não ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente
,
bem como a existência da divergência apontada.

Assim, em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de apelação e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à imprescindível suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, para só depois dar início à contagem do prazo prescricional, tenho que o exercício do juízo de retratação é medida que se impõe.

Sendo assim, com base no artigo 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n.6.830/80 – LEF,
retifico
o julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0000337-27.2010.8.11.0108, adequando o acórdão ali prolatado ao voto proferido nos termos do paradigma, Recurso Especial n. 1.340.553/RS, afastando, desta forma, o fenômeno da prescrição intercorrente, o que significa que o processo deve retornar ao Juízo de piso para retomada da marcha processual.

É como voto

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Civil, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi desprovido por unanimidade por esta Egrégia Câmara e retornou para possível juízo de retratação, ante a interposição de Recurso Especial.

A eminente relatora votou para retificar o julgamento proferido, para prover o apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 19/03/2010, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 337-27.2010.8.11.0108 em desfavor de
ARTEMERO RAMOS MACIEL
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Circulação e Mercadorias (ICMS) inscrito na CDA nº 20098005.

Em 11/05/2010, a inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
e determinada a citação da executada.

Em 29/06/2010 fora certificada a necessidade de intimação da Fazenda Pública, para o pagamento da diligência.

Em 30/08/2010, a exequente foi intimada.

Em 13/06/2013 foi certificado que não houve pagamento da diligência e os autos impulsionados para nova intimação da Fazenda Pública, que ocorreu em 14/05/2014.

Em 10/09/2014 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da exequente.

Em 07/07/2015, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição do crédito ante ao transcurso de mais de cinco anos sem a citação do devedor e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Houve interposição de Recurso de Apelação que foi desprovido e a sentença mantida nos seus próprios termos.

Em seguida, a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial, alegando em síntese, afronta ao art. 40 § 2º e 4º da Lei 6.830/80, bem como divergindo frontalmente do acórdão do STJ decidido em regime de recurso repetitivo, sob n. 1.340.553.

Em 09/06/2020, os autos foram devolvidos a esta Egrégia Câmara, para possível juízo de retratação.

A eminente relatora votou para retificar o julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível nº. 0000337-27.2010.8.11.0108, para prover o apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem.

Embora concorde com a relatora de que no caso concreto não houve a prescrição intercorrente e que o julgado deve ser retificado, para dar provimento ao apelo do Estado ao fim de se determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal, tenho entendimento diverso quanto ao fundamento e explico:

Não há que falar em afronta ao disposto no art. 40 § 2º e 4º da Lei 6.830/80, bem como o julgado no recurso repetitivo sob nº. 1.340.553 conforme consignado no Recurso Especial, uma vez que se quer foi utilizado como fundamento no acórdão questionado.

Trago a ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – - FALTA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA IMPORTÂNCIA DESTINADA AO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO EFETIVADA DE FORMA REITERADA - PROCESSO ADORMECIDO POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM CUMPRIR ATOS E DILIGÊNCIAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174 DO CTN E ARTIGOS 269 E 795 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as execuções não podem eternizar-se no tempo, seja porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução, seja porque um processo que se prolonga por mais de uma década, como in casu, onera sobremaneira a máquina judiciária.

2 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública quando, muito embora intimada por reiteradas vezes, deixa de recolher a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do ato de citação, optando por deixar o processo adormecido por prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação nos autos, seja efetuando o depósito, seja para discorrer sobre o seu não cabimento, fazendo abrolhar, desta forma, a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional e 269, IV, do CPC vigente à época.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, reconheço que não houve a prescrição intercorrente, uma vez que o simples decurso do prazo entre o ajuizamento da ação e a sentença, sem a citação do devedor, não gera a prescrição. Aliás, não há previsão legal para tanto.

In casu
, tem-se a inércia da Fazenda Pública, já que fora intimada por duas vezes para realizar o pagamento da diligência do oficial de Justiça, em 30/08/2010 e em 14/05/2014, mas não o fez se, mantendo inerte nas duas ocasiões.

No entanto, a inércia foi de quatro anos e não cinco, que poderia ensejar uma prescrição.

Com efeito, tal fato ao meu ver seria capaz de gerar inclusive abandono da causa, mas o Juízo
a quo
preferiu decidir pela prescrição.

Ante o exposto, acompanho a relatora para
DAR
PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito executivo, mas com fundamento diverso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021